Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0723134-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 236466615 dos autos originários n. 0726016-04.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: A gratuidade da justiça será concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. No presente caso, o contracheque juntado aos autos indica que o autor aufere remuneração que indica possuir condições de arcar com os custos da demanda, sobretudo considerando a natureza do feito, que não exige despesas extraordinárias ou custas vultosas no momento inicial. Cumpre salientar que a concessão da gratuidade de justiça representa um benefício custeado por toda a coletividade, devendo ser concedido com parcimônia e apenas àqueles cuja situação financeira revele, de forma inequívoca, que a negativa do benefício inviabilizaria o acesso à Justiça ou comprometeria a subsistência da parte e de sua família. Não se pode confundir, portanto, dificuldade econômica com incapacidade financeira absoluta. A mera alegação de compromissos financeiros particulares — como empréstimos bancários contraídos voluntariamente, objeto da presente ação — não pode, por si só, justificar a concessão do benefício, sob pena de banalizar o instituto e sobrecarregar o sistema judiciário com custos indevidos. Dessa forma, inexistindo comprovação de situação de efetiva hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega que aufere renda inferior a cinco salários mínimos, além de que há descontos sobre a verba de forma contínua e automática que comprometem grande parte de seus vencimentos. Acrescenta que possui despesas com “aluguel, alimentação, transporte, educação dos filhos, plano de saúde, contas básicas e outras obrigações que totalizam aproximadamente R$ 5.400,00 mensais, valor que supera significativamente o montante líquido que lhe resta após os descontos bancários”. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com os extratos bancários (id. 72733574 a 72733579), o agravante aufere renda líquida mensal que gira em torno de R$ 7.000,00 a R$ 8.455,12, quantia superior à renda média mensal do brasileiro. Além disso, os aludidos extratos demonstram que há expressivas movimentações financeiras, com o recebimento mensal de inúmeros PIX em valores incompatíveis com a situação de hipossuficiência financeira alegada. Malgrado a parte afirme possuir despesas capazes de comprometer a renda percebida, não trouxe comprovantes destinados a esta finalidade. Nesse quadro, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator